Tribunal: TJDFT
Processo: 0711798-85.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. LAUDO PERICIAL. CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM ISOLAMENTO POR DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MAJORAÇÃO. GRAU MÁXIMO. DATA INICIAL DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. DATA DO LAUDO PERICIAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. O adicional de insalubridade é devido ao servidor que trabalha em atividade ou ambiente insalubre com habitualidade, situação que deve ser corroborada por laudo técnico pericial, nos termos do que estabelece o Decreto Distrital no 32.547/2010, que regulamentou o pagamento do aludido adicional.
2. Atestando o perito que os técnicos em enfermagem estão em contato permanente com pacientes acometidos por doenças infectocontagiosas, nos termos do Anexo 14 da NR 15, deve o percentual ser majorado para o grau máximo, ou seja, passando de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento), enquanto perdurar o exercício em unidades ou atividades insalubres, devendo cessar a concessão se constatada, mediante laudo técnico, a eliminação de insalubridade.
3. Inexiste razão para se desacreditar da conclusão a que chegou o expert, uma vez que foram utilizados critérios técnicos, in loco e de forma individualizada, além de ter sido o laudo confeccionado por engenheiro civil e de segurança do trabalho, preenchendo, portanto, os requisitos previstos no artigo 52 do Decreto no 34.023/2012.
4. O termo inicial do recebimento do adicional de insalubridade conta-se a partir da data do laudo pericial, em consonância com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça-STJ no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei – PUIL no 413/RS5.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.